Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a responsabilidade do proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito é solidária, devendo, pois, permanecer no polo passivo da demanda.
2. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 2.1. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.
3. No caso dos autos, é inegável que o acidente de trânsito violou os direitos da personalidade dos apelados, porquanto filhos da vítima, o que afeta de forma acentuada a integridade física, o bem-estar psíquico e moral, sendo plenamente cabível a compensação pecuniária pelo dano moral sofrido.
4. A despesa relativa ao funeral restou devidamente comprovada, razão pela qual deve ser imposta aos apelantes a título de indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.